Tribunal: TCU
Processo: 031.886/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2327/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o apensamento dos autos ao TC Processo 029.593-2017-4 , para que o assunto seja conduzido de forma única e a decisão a ser adotada seja aplicável a todos os casos. 1. Processo TC- Processo 031.886/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Armando Bernardo da Silva (XXX.857.728-XX); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Cláudia Eliana Lopes (XXX.900.808-XX). 1.2. Representante: Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Seringueiras - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e outros, representando Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.